Tribunal: TJSP
Processo: 1087838-62.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Embargos à execução - cédula de crédito à exportação - observância dos requisitos aplicáveis à Cédula de Crédito Industrial - Decreto no 413/69 - juros remuneratórios - ausência de deliberação do Conselho Monetário Nacional - limitação a 12% ao ano - capitalização mensal de juros - ausência de impugnação específica - embargos julgados parcialmente procedentes - sentença mantida - recurso

Ementa:
Embargos à execução - cédula de crédito à exportação - observância dos requisitos aplicáveis à Cédula de Crédito Industrial - Decreto no 413/69 - juros remuneratórios - ausência de deliberação do Conselho Monetário Nacional - limitação a 12% ao ano - capitalização mensal de juros - ausência de impugnação específica - embargos julgados parcialmente procedentes - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.